Tribunal: TJBA
Processo: 8043706-76.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8043706-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: EDIVANOLIA COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO
ESTATAL
DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS PERCEBIDAS PELO SERVIDOR, POR FORÇA DE LEI, PARA O CÔMPUTO DO PISO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL
QUE
DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO/SUBSÍDIO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL.
DISCUSSÃO SOBRE O PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Mandado de Segurança n
º
.
8043706-76.2023.8.05.0000
,
tendo como impugnante o
ESTADO DA BAHIA
e impugnado
EDIVANOLIA COSTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR
A IMPUGNAÇÃO,
pelas razões adiante expostas.